Tribunal: TJMT
Processo: 1045648-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1045648-32.2025.8.11.0000.
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADA: DJENNEFER KELLY SILVEIRA BRUM.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRECLUSÃO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXIGIBILIDADE DA MULTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou alegação de nulidade da intimação para cumprimento de obrigação de fazer, reconheceu a exigibilidade de astreintes fixadas para realocação de poste de energia e afastou excesso de execução. A obrigação foi cumprida após 52 dias, tendo o processo originário sido extinto sem resolução do mérito por perda do objeto.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir alegada nulidade de intimação já apreciada e acobertada pela preclusão; (ii) saber se a extinção do processo por perda do objeto afasta a exigibilidade das astreintes fixadas e incidentes durante o período de inadimplemento; e (iii) saber se houve excesso de execução, mesmo sem a apresentação de demonstrativo discriminado do valor reputado correto.
III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade da intimação foi expressamente apreciada na origem, com trânsito em julgado da decisão respectiva, incidindo a vedação do art. 507 do CPC. A estabilidade das decisões preclusas constitui corolário da segurança jurídica e impede a rediscussão de matéria já definitivamente decidida.
4. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e instrumental, destinada a assegurar a efetividade da ordem judicial. Sua incidência consolida-se pelo período de descumprimento da obrigação, sendo devida enquanto perdurar a resistência do devedor. A posterior extinção do processo por perda do objeto, decorrente do cumprimento tardio da obrigação, não afasta a multa já consolidada durante os 52 dias de inadimplemento, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões judiciais.
5. A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, a indicação do valor reputado correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. A impugnação genérica, desacompanhada de memória de cálculo, inviabiliza o exame da insurgência, por ausência de parâmetro objetivo para aferição do alegado excesso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É vedada a rediscussão de nulidade já apreciada e acobertada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. 2. A extinção do processo por perda do objeto não afasta a exigibilidade das astreintes incidentes durante o período de descumprimento da obrigação. 3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado do valor reputado correto, sob pena de rejeição.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1045648-32.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DJENNEFER KELLY SILVEIRA BRUM - CPF: 050.326.171-80 (AGRAVADO), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
QUANTO AO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA,
APLICADO O ART
94, § 5.o DO RI/TJMT (MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS), FIXANDO-A EM R$ 43.333,33 (QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRECLUSÃO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXIGIBILIDADE DA MULTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou alegação de nulidade da intimação para cumprimento de obrigação de fazer, reconheceu a exigibilidade de astreintes fixadas para realocação de poste de energia e afastou excesso de execução. A obrigação foi cumprida após 52 dias, tendo o processo originário sido extinto sem resolução do mérito por perda do objeto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é possível rediscutir alegada nulidade de intimação já apreciada e acobertada pela preclusão; (ii) saber se a extinção do processo por perda do objeto afasta a exigibilidade das astreintes fixadas e incidentes durante o período de inadimplemento; e (iii) saber se houve excesso de execução, mesmo sem a apresentação de demonstrativo discriminado do valor reputado correto.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da intimação foi expressamente apreciada na origem, com trânsito em julgado da decisão respectiva, incidindo a vedação do art. 507 do CPC. A estabilidade das decisões preclusas constitui corolário da segurança jurídica e impede a rediscussão de matéria já definitivamente decidida.

4.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e instrumental, destinada a assegurar a efetividade da ordem judicial. Sua incidência consolida-se pelo período de descumprimento da obrigação, sendo devida enquanto perdurar a resistência do devedor. A posterior extinção do processo por perda do objeto, decorrente do cumprimento tardio da obrigação, não afasta a multa já consolidada durante os 52 dias de inadimplemento, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões judiciais.

5.

A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, a indicação do valor reputado correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. A impugnação genérica, desacompanhada de memória de cálculo, inviabiliza o exame da insurgência, por ausência de parâmetro objetivo para aferição do alegado excesso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É vedada a rediscussão de nulidade já apreciada e acobertada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. 2. A extinção do processo por perda do objeto não afasta a exigibilidade das astreintes incidentes durante o período de descumprimento da obrigação. 3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado do valor reputado correto, sob pena de rejeição.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados em favor da exequente, a título de multa cominatória decorrente do descumprimento de obrigação de fazer.

Sustenta a agravante, em síntese, a nulidade da intimação para cumprimento da obrigação de fazer, ao argumento de ausência de regular cadastramento de seus patronos no sistema eletrônico à época da decisão liminar.

Aduz que a obrigação foi cumprida e que, diante da extinção do processo originário sem resolução do mérito por perda do objeto, não subsistiria a multa cominatória.

Alega, ainda, excesso de execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 340289853.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a regularidade da citação e intimação eletrônica nos termos da Portaria no 555/2017-PRES-CGJ, a ocorrência de preclusão quanto à matéria já decidida no cumprimento de sentença e a inexistência de excesso de execução, ante a ausência de memória discriminada de cálculo pela executada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à alegada nulidade da intimação para cumprimento da obrigação de fazer, à exigibilidade das astreintes diante da extinção do processo originário por perda do objeto e ao suposto excesso de execução.

No tocante
à
ausência de intimação
pessoal,
verifica-se que tal argumento já foi expressamente apreciado e
afastado na
decisão de
ID 134472944 – autos de origem, proferida em 14/11/2023
, cujo conteúdo transitou em julgado.

Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A lógica processual impõe estabilidade às decisões não impugnadas oportunamente, sob pena de eternização da controvérsia e comprometimento da segurança jurídica.

No que se refere à exigibilidade das astreintes, sustenta a agravante que, tendo o processo originário sido extinto sem resolução do mérito por perda do objeto, não subsistiria a multa cominatória.

Tal tese, contudo, não prospera.

Conforme se extrai das razões recursais, foi fixada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para compelir a realocação de poste de energia, obrigação que somente foi cumprida após 52 dias.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do cumprimento da obrigação.

É imprescindível distinguir a natureza da tutela satisfativa daquela da tutela coercitiva.

A multa cominatória possui natureza instrumental e finalidade coercitiva, destinando-se a assegurar a efetividade da ordem judicial.

Sua incidência ocorre durante o período de descumprimento da decisão, consolidando-se enquanto perdurar a resistência do devedor.

A interpretação literal e sistemática do art. 537 do CPC revela que a multa é devida pelo tempo em que a ordem judicial não foi cumprida, independentemente de posterior adimplemento.

A finalidade teleológica da norma é evitar que o jurisdicionado se beneficie do descumprimento temporário da ordem judicial, frustrando a autoridade das decisões judiciais.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que houve descumprimento por 52 dias, conforme reconhecido pelo juízo de origem ao analisar o cálculo apresentado pela exequente.

A posterior perda do objeto não tem o condão de desconstituir a multa já consolidada no período de inadimplemento.

Quanto ao alegado excesso de execução, igualmente não assiste razão à agravante.

O art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de indicar, ao alegar excesso, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Trata-se de requisito técnico indispensável para viabilizar o contraditório substancial na fase executiva.

No caso, conforme registrado na decisão agravada, a executada limitou-se a impugnações genéricas, sem apresentar memória de cálculo própria.

A ausência desse demonstrativo inviabiliza o reconhecimento de eventual excesso, porquanto não há parâmetro concreto para aferição do alegado equívoco.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que não restou demonstrada nulidade da intimação, tampouco inexigibilidade das astreintes ou excesso de execução.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vênia à Vossa Excelência e divirjo para dar parcial provimento ao recurso.

Ainda que reconheça o descumprimento da obrigação de fazer, entendo que o montante consolidado de
R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)
a título de multa diária atingiu um patamar excessivo, distanciando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando que o valor da multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo quando se tornar desproporcional (art. 537, § 1o, inciso I, do CPC), reduzo o valor da multa pela metade.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso para fixar a multa em
R$ 26.000,00
. (vinte e seis mil reais)

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Peço vênia à divergência inaugurada pela ilustre 1a Vogal, mas acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

Por se tratar de
descumprimento de decisão judicial em caráter recalcitrante
, coaduno com o entendimento da relatora quanto à necessidade de rigor na aplicação da sanção. Inclusive, na Quinta Câmara de Direito Privado, temos adotado postura severa em relação à parte que inobserva reiteradamente os comandos jurisdicionais.

No caso, a majoração da multa cominatória visa precisamente ao seu efeito coercitivo, a fim de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer. Considerando o porte econômico da empresa (
Energisa
) e a natureza da recalcitrância, o montante fixado não se afigura exorbitante, mas proporcional para desestimular a inércia processual.

Desse modo,
nego provimento
ao recurso, mantendo a multa em sua totalidade, nos termos do voto da Relatora.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA SESSÃO):

Eminentes Pares,

A divergência instaurada neste Colegiado é de natureza estritamente quantitativa, razão pela qual se impõe a aplicação do art. 94, § 5.o, do Regimento Interno deste Sodalício, que prescreve a adoção da média aritmética dos valores constantes dos votos proferidos.

Destarte, proclama-se o resultado para fixar a redução da multa cominatória ao montante de R$ 43.333,33 (quarenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026